Tribunal: TJPA
Processo: 0008503-60.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008503-60.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE LUIZ ALEXANDRE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008503-60.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: JOSE LUIZ ALEXANDRE NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, E ART. 155, § 1º C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008503-60.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: JOSE LUIZ ALEXANDRE NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSE LUIZ ALEXANDRE NETO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, do CP e art. 155, § 1º c/c art. 14, inciso II, do CP à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias multa.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 10701594), que em 20/06/2018, o Apelante mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, entrou na moradia da vítima Sylvia Cristina Torres Marques e subtraiu diversos objetos que lhe pertenciam. Ato contínuo, às 04h da manhã, adentrou na loja “JUNTOTELECON, que pertence ao ofendido Fabrício Gama Pereira e subtraiu ferramentas e uma caixa retificadora de energia.

Por fim, por volta das 05 da manhã, o Recorrente em posse do molho de chaves anteriormente subtraído na residência da ofendida Sylvia Cristina Torres Marques, tentou subtrair os bens do estabelecimento conhecido como “Mendonças Multimarcas”, de propriedade da vítima supramencionada, não consumando o delito em razão da chegada dos agentes policiais, que lograram êxito em capturá-lo.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, do CP, Art. 155, §1º c/c Art. 14, II, do CP, em concurso material conforme Art. 69, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10701600), contra a qual a defesa recorreu (Id. 10701602) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID n° 10701604).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (ID nº 12539199)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna pela sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id’s. nº. 10701584; 10701585).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além da declaração da vítima Sylvia Cristina Torres Marques (id nº. 10701600; 10701601), o Juízo levou em conta também o depoimento prestado em juízo pela testemunha Italo Kennedy (Id’s 10701611; 10701612; 10701613) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 26/06/2023